Tribunal: CARF
Processo: 10580.906137/2012-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DA SILVA ESTEVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-06-01

Inteiro teor:
S3-TE02
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10580.906137/2012-91
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3002-001.880 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de abril de 2021
Recorrente
ASBEC - SOCIEDADE BAIANA DE EDUCACAO E CULTURA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 15/12/2006
ERRO MATERIAL. CONCEITO.
O erro material é conceituado como sendo o equívoco ou a inexatidão
relacionados a aspectos objetivos, tais como, por exemplo, um cálculo errado, a
ausência ou troca de palavras, erros de digitação, troca de nomes, etc. Não faz
parte desse conceito, portanto, a origem do suposto valor creditício pleiteado.
PEDIDOS DE RETIFICAÇÃO DE PER/DCOMP. INCOMPETÊNCIA.
Conforme seu regimento interno, o CARF não é competente para apreciar
pedidos de retificação de PER/DCOMP.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO. PRAZO REPETIÇÃO DE
INDÉBITO. ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR No 118/05.
10 ANOS. APLICAÇÃO DO RE 566.621/RS E DA SÚMULA CARF No 91.
O prazo para o sujeito passivo pedir a repetição de indébito antes da vigência
da Lei Complementar no 118/05 é de 10 anos. A partir de 09 de junho de 2005,
o direito se extingui em 5 anos. Aplicação do decidido pelo STF no RE
566.621/RS, sob a sistemática do art. 543-B da Lei no 5.869/73, e do disposto
na Súmula CARF no 91.
Recurso Voluntário Negado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Carlos Alberto da Silva Esteves – Relator e Presidente.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.906137/2012-91
Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-001.880 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.906137/2012-91

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Lara Moura Franco
Eduardo, Sabrina Coutinho Barbosa e Carlos Alberto da Silva Esteves (Presidente).

Relatório
Por bem retratar as vicissitudes do presente processo, reproduz-se o relatório do
Acórdão recorrido:

“Trata o presente processo do PER/DCOMP no 21726.95633.150110.1.3.04-
7365 (fls. 2 a 6), transmitido em 15/01/2010 pelo contribuinte acima
identificado, no qual solicita compensação de crédito de R$ 3.853,46 (crédito
original utilizado no valor de R$ 2.842,62) decorrente de pagamento indevido a
maior de R$ 22.350,19, recolhido em 15/12/2006, relativo à Cofins, período de
apuração de 11/2006, para compensar com débito também de Cofins, relativo
ao período de apuração de 12/2009.
À fl. 07 consta Despacho Decisório eletrônico proferido pela DRF/Salvador/BA
em 01/10/2012, o qual concluiu pela improcedência do crédito informado no
PER/DCOMP, sob o fundamento de que foram localizados um ou mais
pagamentos relacionados já integralmente utilizados para quitação de débitos
do contribuinte, não restando crédito disponível para compensação dos débitos
informados no PER/DCOMP.
Cientificado do Despacho em 10/10/2012, o contribuinte, por intermédio de seu
representante, apresenta, em 26/10/2012, Manifestação de Inconformidade (fls.
11 a 18), na qual, resumidamente:  Afirma que o indeferimento do pedido de compensaç

“...
um
mero
erro
material,
pois
nesta
PER/DCOMP
21726.95633.150110.1.3.04-7365 o DARF informado como origem
do crédito está incorreto. Foi informado o DARF do período de
novembro de 2006, enquanto que o crédito a ser compensado refere-
se a DARF do período de outubro de 2006 no valor de RS
19.630,96.
Sendo assim, faz-se necessária a retificação da PER/DCOMP e o
seu respectivo DARF com período de apuração e valor correto, a
fim de que seja garantido o direito da requerente de obter a
compensação.”
 Cita o art. 170 do CTN e o art. 66 da Lei 8.383/91 que tratam do direito
compensação.  Reafirma a necessidade de retificação da PER/DCOMP sob o tópico
Da
Liquidez e Certeza do Crédito Tributário”.
Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-001.880 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.906137/2012-91
 Sob o tópico “
Do Erro Material”, reafirma que errou o DARF informado no
PER/DCOMP, afirma que junta o DARF comprobatório, e transcreve ementa
do CARF:

“ERRO
MATERIAL
NO
PREENCHIMENTO.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
VERDADE
PROCESSUAL.
VERDADE MATERIAL. Quando há alegação de erro material no
lançamento, o recorrente deve acostar provas que comprovem sua
versão dos fatos. Embora se busque a verdade material no PAF,
ela somente pode ser transportada ao processo através de provas
idôneas.”
 E sob o tópico “
Do Princípio da Busca da Verdade Material”, reafirma ter
cometido erro na descrição do período do DARF objeto do crédito e transcreve
diversas ementas do CARF valorizando o princípio da verdade material.  Por fim, ped
a compensação e a juntada do DARF
comprobatório do crédito e requer que a presente manifestação seja julgada
totalmente procedente, em razão da comprovação da existência do crédito, bem
como em razão da existência de mero erro material.
Em 07/10/2013 o presente processo foi encaminhado à DRJ/Ribeirão Preto/SP
(fl. 132) para julgamento, e a esta DRJ/RJO em 10/10/2017 (fl. 133).’

Em sequência, analisando as argumentações e os documentos da contribuinte, a
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro (DRJ/RJO) julgou a
Manifestação de Inconformidade improcedente, por decisão dispensada de ementa, conforme
Portaria RFB no 2.724/2017.
Intimada dessa decisão, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário (fl.
158/166), no qual requereu a reforma do Acórdão recorrido, alegando a ocorrência de erro de
material no preenchimento do PER/Dcomp, tecendo longa exposição sobre o Princípio da
Verdade Material e se contrapondo a ocorrência da fruição do prazo decadencial.

É o relatório, em síntese.

Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-001.880 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.906137/2012-91

Voto
Conselheiro Carlos Alberto da Silva Esteves - Relator
O direito creditório envolvido no presente processo encontra-se dentro do limite
de alçada das Turmas Extraordinárias, conforme disposto no art. 23-B do RICARF.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os requisitos formais de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.
O crédito discutido nos autos advém de Pedido de Restituição, referente a suposto
pagamento indevido ou a maior da COFINS, realizado em 15/12/2006, cumulado com Pedido de
Compensação. O Despacho Decisório exarado não homologou a compensação sob o argumento
de que o total do pagamento apontado pela contribuinte estava alocado ao débito declarado e à
outra compensação realizada anteriormente.
A ora recorrente, desde o recurso inicial da lide, não contestou a motivação
expendidas no Despacho Decisório. Ao contrário, ela asseverou que cometeu um erro material
no preenchimento do PER/Dcomp ao informar o pagamento realizado em 15/12/2006 como a
origem do crédito, ao invés de informar o pagamento realizado em 14/11/2006 e afirmou que
caberia às instâncias administrativas reconhecer tal erro e retificar a PER/Dcomp, homologando
a compensação pretendida.
De pronto, por oportuno, deve-se conceituar o erro material como como sendo o
equívoco ou a inexatidão relacionados a aspectos objetivos, tais como, por exemplo, um cálculo
errado, a ausência ou troca de palavras, erros de digitação, troca de nomes, etc. Nessa esteira,
temos o disposto no art. 32, do Decreto no 70.235/1972:

Art. 32. As inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita
ou de cálculos existentes na decisão poderão ser corrigidos de ofício ou a
requerimento do sujeito passivo.

Porém, de forma diversa, deve ser entendido o erro de fato, esse é causado,
segundo a doutrina e a jurisprudência, quando se admite um fato inexistente ou quando se
considera inexistente um fato efetivamente ocorrido.
Por óbvio, no caso em tela, não estamos diante de um erro material, isto é, um
equívoco escusável de preenchimento do PER/Dcomp, como, por exemplo, seria a mera troca de
uma data ou a simples divergência de valor. Em realidade, a contribuinte apontou como a
origem do crédito um DARF totalmente diferente (período de apuração, data de pagamento, data
de vencimento e valor), ou seja, considerou um fato sabidamente inexistente.
Dessa maneira, perfeitamente correto está o Despacho Decisório que não
homologou a compensação declarada pela inexistência do crédito apontado pela contribuinte.
Ademais, a despeito do tipo de erro cometido, não procede o pleito recursal no
sentido de que a DRJ ou este Conselho retificassem a PER/Dcomp transmitida pela ora
recorrente. Esclareça-se que, de acordo com o Regimento Interno da Secretaria da Receita
Federal do Brasil e com o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
esses colegiados não têm dentre as suas atribuições a análise de pedidos de cancelamento ou de
retificação de PER/Dcomp ́s.
Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-001.880 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.906137/2012-91

Por fim, mesmo que fosse possível a superação de todos esses óbices, nesse
momento processual, a suposta real origem creditícia apontada pela contribuinte já encontra-se
fulminada pela prescrição quinquenal. Como bem pontuou a instância de piso (fl. 152):

“No presente caso, considerando que o pagamento indevido ocorreu em
15/12/2006, o direito de pleitear a restituição (ou de pleitear a compensação
utilizando-se dos valores que lhe seriam restituídos) extinguiu-se anteriormente
à decisão administrativa relativa às compensações não homologadas
constantes do PER/DCOMP objeto desse presente processo. (...)”

Sobre o assunto, o Supremo Tribunal Federal já se pronunciou, em repercussão
geral, RE 556.621/RS, Relatora Ministra Ellen Gracie, no sentido de reconhecer que o prazo
decadencial de cinco anos para o exercício do direito a reaver indébitos tributários, imposto pela
Lei Complementar no 118/05, deve ser aplicável às ações ajuizadas após o decurso da vacatio
legis de 120 dias, ou seja, para ações ajuizadas a partir de 09/06/2005:

DIREITO
TRIBUTÁRIO
–
LEI
INTERPRETATIVA
–
APLICAÇÃO
RETROATIVA DA LEI COMPLEMENTAR No 118/2005 – DESCABIMENTO –
VIOLAÇÃO
À
SEGURANÇA
JURÍDICA
–
NECESSIDADE
DE
OBSERVÂNCIA DA VACACIO LEGIS – APLICAÇÃO DO PRAZO
REDUZIDO PARA REPETIÇÃO OU COMPENSAÇÃO DE INDÉBITOS AOS
PROCESSOS AJUIZADOS A PARTIR DE 9 DE JUNHO DE 2005. Quando do
advento da LC 118/05, estava consolidada a orientação da Primeira Seção do
STJ no sentido de que, para os tributos sujeitos a lançamento por
homologação, o prazo para repetição ou compensação de indébito era de 10
anos contados do seu fato gerador, tendo em conta a aplicação combinada dos
arts. 150, § 4o, 156, VII, e 168, I, do CTN. A LC 118/05, embora tenha se auto-
proclamado interpretativa, implicou inovação normativa, tendo reduzido o
prazo de 10 anos contados do fato gerador para 5 anos contados do pagamento
indevido. Lei supostamente interpretativa que, em verdade, inova no mundo
jurídico deve ser considerada como lei nova. Inocorrência de violação à
autonomia e independência dos Poderes, porquanto a lei expressamente
interpretativa também se submete, como qualquer outra, ao controle judicial
quanto à sua natureza, validade e aplicação. A aplicação retroativa de novo e
reduzido prazo para a repetição ou compensação de indébito tributário
estipulado por lei nova, fulminando, de imediato, pretensões deduzidas
tempestivamente à luz do prazo então aplicável, bem como a aplicação
imediata às pretensões pendentes de ajuizamento quando da publicação da lei,
sem resguardo de nenhuma regra de transição, implicam ofensa ao princípio
da segurança jurídica em seus conteúdos de proteção da confiança e de
garantia do acesso à Justiça. Afastando-se as aplicações inconstitucionais e
resguardando-se, no mais, a eficácia da norma, permite-se a aplicação do
prazo reduzido relativamente às ações ajuizadas após a vacatio legis, conforme
entendimento consolidado por esta Corte no enunciado 445 da Súmula do
Tribunal. O prazo de vacatio legis de 120 dias permitiu aos contribuintes não
apenas que tomassem ciência do novo prazo, mas também que ajuizassem as
ações necessárias à tutela dos seus direitos. Inaplicabilidade do art. 2.028 do
Código Civil, pois, não havendo lacuna na LC 118/05, que pretendeu a
aplicação do novo prazo na maior extensão possível, descabida sua aplicação
Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-001.880 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.906137/2012-91

por analogia. Além disso, não se trata de lei geral, tampouco impede iniciativa
legislativa em contrário. Reconhecida a inconstitucionalidade art. 4o, segunda
parte, da LC 118/05, considerando-se válida a aplicação do novo prazo de 5
anos tão-somente às ações ajuizadas após o decurso da vacatio legis de 120
dias, ou seja, a partir de 9 de junho de 2005. Aplicação do art. 543B, § 3o, do
CPC aos recursos sobrestados. Recurso extraordinário desprovido.

Dessa maneira, por qualquer ângulo que se analise as argumentações da
contribuinte, essas não podem prosperar.
Nessa esteira, considerando-se todo o exposto, voto no sentido de negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Carlos Alberto da Silva Esteves

Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital